Tribunal: TJDFT
Processo: 0702967-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BONIFICAÇÃO SOBRE NOTAS. NORMA REVOGADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. INAPLICABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DE DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento da medida de urgência pleiteada em mandado de segurança.
2. Fatos relevantes: (i) na origem, a demanda objetiva a concessão de bonificação no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota final obtida pelo autor no processo seletivo de Residência Médica, decorrente de sua participação no Programa Mais Médico do Brasil por período superior a um ano; (ii) o artigo 22, §2o, da Lei n.o 12.871/2013, que previa a bonificação em residência para participantes do Mais Médicos, foi revogado pelo artigo 26, da Lei n.o 15.233/2025, sancionada em 07.10.2025; (iii) o edital do certame em análise foi publicado em 13.10.2025.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível (ou não) o deferimento liminar do pedido autoral, consistente em determinar que a parte impetrada, ora agravada, conceda a bonificação de 10% (dez por cento) na nota do impetrante em todas as etapas do processo seletivo por sua participação no Programa Mais Médicos do Brasil, nos termos do art. 22, §2o, Lei no 12.871/2013.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em conformidade com o princípio tempus regit actum, previsto nos artigos 5o, XXXVI, da Constituição da República e 6o do Decreto-Lei no 4.657/1942, segundo o qual o ato jurídico rege-se pela lei vigente ao tempo em que praticado, o concurso público deve ser regido pela lei vigente ao tempo da publicação do edital de abertura do certame.
5. O artigo 22, §2o, da Lei n.o 12.871/2013, que previa a bonificação em residência para participantes do Mais Médicos, foi revogado pelo artigo 26, da Lei n.o 15.233/2025, sancionada em 07.10.2025. Assim não se verifica a probabilidade do direito arguido pela parte autora (agravante) no que remete à aplicação do artigo 22, §2o, da Lei n.o 12.871/2013 ao edital do certame publicado em 13.10.2025.
6. Ausente a probabilidade de direito da parte autora (agravante), mostra-se incabível a concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, p. único e 1.019, I; Lei no 12.871/2013, art. 22, §2o; Lei no 15.233/2025, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2021852, 0709620-83.2024.8.07.0001, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 24.07.2025, DJe 04.08.2025.